Tribunal: TJBA
Processo: 8169948-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8169948-14.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8169948-14.2022.8.05.0001 APELANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO ANDRADE DAS NEVES ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): TIAGO ÁVILA DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Victor Hugo de Azevedo Andrade das Neves contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), em razão da posse e condução de veículo automotor com restrição de roubo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo é apta a afastar o dolo e, consequentemente, a condenação do Apelante pelo crime de receptação ou desclassificar a conduta para a modalidade culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A posse direta e consciente do veículo com restrição de roubo, com placa adulterada, configura elemento suficiente para a caracterização do dolo na receptação, não sendo verossímil a alegação de desconhecimento da origem ilícita diante do contexto fático-probatório. 4. Cabe à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do agente, ônus do qual não se desincumbiu o Apelante. 5. Os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, aliados aos documentos de apreensão e identificação do veículo, corroboram a autoria e materialidade delitivas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8169948-14.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Victor Hugo de Azevedo Andrade das Neves e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso defensivo e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8169948-14.2022.8.05.0001)